Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ESTRITAMENTE SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ÚTIL DOS EMBARGADOS APÓS CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre imóvel, julgou procedente o pedido, mas atribuiu aos embargantes o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 872/STJ determina que, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. Os elementos dos autos evidenciam que a escritura pública foi lavrada em 23/8/2024, o registro translativo ocorreu em 2/9/2024 e a penhora foi deferida em 29/08/2024, circunstância que revela a quase concomitância dos atos e afasta a possibilidade de imputar aos credores/apelados conhecimento prévio da alienação quando da indicação do bem à constrição.
5. A contestação apresentada pelos embargados não revela resistência destinada a manter a penhora, limitando-se a apontar a ausência de averbação e o pedido de cancelamento da prenotação. Não houve impugnação objetivando a desconstituição do gravame.
6. A causalidade deve atribuída aos embargantes, pois não há demonstração de que os embargados tenham insistido na constrição após tomarem ciência da alienação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.